Tribunal: TJPA
Processo: 0840292-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840292-36.2019.8.14.0301

APELANTE: JOZINALDO DE ANDRADE SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário relativo a empréstimo consignado. A peça recursal, contudo, diverge da petição inicial ao alegar fatos não constantes da demanda originária, como contrato de financiamento de veículo e cobrança de IOF. Além disso, a única alegação que tangencia a matéria decidida – a incidência de juros – é genérica e não ataca os fundamentos objetivos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso preenche os requisitos formais para seu conhecimento, à luz do princípio da dialeticidade e do art. 932, III, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença, de modo a permitir o contraditório e o reexame da matéria.
4. A ausência de correlação entre a apelação e os termos da decisão recorrida impede seu conhecimento, configurando violação ao princípio da dialeticidade.
5. A análise de argumentos alheios à lide e ao conteúdo da sentença importaria em ofensa ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É inviável o conhecimento de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. O princípio da dialeticidade exige correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOZINALDO DE ANDRADE SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou improcedente a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNATÓRIA DE VALORES COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO.

O Apelante, em sua peça recursal, relata que se trata de ação revisional de financiamento de veículo automotor, com finalidade de revisão de cláusulas contratuais.

Aduz que a celebração de contrato deve obedecer a requisitos, e que o
pacta sunt servanda
pode ser mitigado, pois a elaboração do documento pode conter irregularidades ou violar diversos direitos do consumidor.

Nesse sentido, de forma simplória aponta sobre ser indevida a capitalização de juros e cita a cláusula 14.2 do contrato, sobre a qual se insurge, aduzindo violação do dever de informação.

Em seguida diz que, no que tange aos juros remuneratórios, deve ser levado em conta os acontecimentos nos últimos anos, que torna possível a revisão do contrato.

Por fim, fala sobre imposto de Operação Financeira, indicando que a cobrança é realizada de forma incorreta.

O Recorrido ofertou contrarrazões (Id. 12283278).

O Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 14788315).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

Belém,

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato, relativa a empréstimo bancário consignado.

Contudo, averiguo que o Apelante trouxe informações em sua peça recursal que não encontram compatibilidade com a inicial e com a sentença, pois menciona que o contrato refere-se à veículo automotor, que a cláusula 14.2 do contrato não atende ao dever de informação e que é equivocada a forma de cobrança do Imposto de Operações Financeiras.

Ademais, com relação ao tema que mais se aproxima da sentença, que seria a incidência de juros, a fundamentação é genérica e não ataca objetivamente os termos da sentença.

Desse modo, considerando a ausência de impugnação específica, faz-se impositivo o não conhecimento do recurso, conforme estabelece o art. 932, inciso III, do CPC/2015, haja vista o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

“Todavia, na apelação, a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos utilizados na sentença, se limitando a afirmar que demonstrou que acumulava as funções de serviços gerais e manipuladora de alimentos, o que entende lhe garantir o direito ao pagamento da remuneração dos cargos respectivos, merecendo, neste ponto, o não conhecimento da insurgência, tendo em vista a incidência do disposto no
inciso
III
, do art.
932
do
CPC/2015
.

Impõe-se, portanto a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo a qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001763020108140012 21644805, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de Apelação em relação ao pedido de acréscimo salarial.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006128620108140012 18297455, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)”

Ademais, avaliar e julgar questões estranhas a lide e ao próprio conteúdo da sentença ensejaria violação ao princípio da congruência, pois o recurso deve limitar-se aquilo que fora discutido no processo e decidido em sentença
[1]
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, conforme fundamentação lançada ao norte.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA DE COISA DEPOSITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL . IMPOSSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048449320168140057 17294534, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Belém, 31/03/2025